Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600311-14.2024.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600311-14.2024.6.16.0044

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600311-14.2024.6.16.0044,
que julgou improcedente a representação apresentada, nos termos da fundamentação.
(Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação "Uma Só Guarapuava" (PDT, Federação Brasil da
Esperança - FE Brasil, Federação PSOL Rede, PSB) com fulcro no art. 96 da Lei n.º 9.504/97, em
face de Celso Fernando Goes, Janaína Naumann e Coligação "Guarapuava Cada Vez Melhor".
Alega que, que todos os sítios de endereços eletrônicos utilizados para divulgação de propaganda
eleitoral devem ser devidamente informados à Justiça Eleitoral, visando garantir a adequada
fiscalização, transparência e lisura do pleito, nos termos do art. 24, inciso II, da Resolução nº
23.609/2019, c/c art. 57-B, da Lei nº 9.504/97. A representante afirma que no registro de candidatura
do representado Celso não houve comunicação do perfil no site Twibbonize, o qual está sendo
utilizado para fins de propaganda eleitoral. Relatou que o Twibbonize é um site gratuito que permite
criar e aderir a campanhas para apoiar causas, marcas ou organizações em redes sociais. Ainda,
aduz que o referido site oferece uma variedade de temas para campanhas, como política, saúde,
meio ambiente, entre outros. Aduziu que o site tem sido utilizado como propaganda de campanha,
pois na plataforma o candidato cria "avatar" com identidade visual, nome e número, os quais são
disseminados pelos seus apoiadores em suas redes sociais. Narrou que o perfil
@celsogoes4ab36301e549je9m conta com 290 apoiadores, ou seja, as pessoas estão
compartilhando a conta e a campanha do representado, sendo que um dos "avatares" possui
comentários de apoiadores). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CELSO FERNANDO GOES (EMBARGANTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
JANAINA NAUMANN (EMBARGANTE)

GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO "GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR"
(EMBARGANTE)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JANAINA NAUMANN VICE-PREFEITO
(EMBARGANTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
(EMBARGANTE)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
Coligação "Uma Só Guarapuava" (EMBARGADA)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44201628
21/11/2024
14:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44201628 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114075730900000043149487
Número do documento: 24112114075730900000043149487
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:58:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.496

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600311-
14.2024.6.16.0044 – Guarapuava – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 JANAINA NAUMANN VICE-PREFEITO
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
EMBARGANTE: COLIGAÇÃO "GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR"
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
EMBARGANTE: CELSO FERNANDO GOES
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A

Num. 44201628 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114075730900000043149487
Número do documento: 24112114075730900000043149487
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:58:21
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
EMBARGANTE: JANAINA NAUMANN
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
EMBARGADA: Coligação "Uma Só Guarapuava"
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. ELEIÇÃO 2024. UTILIZAÇÃO DA
APLICAÇÃO TWIBBONIZE SEM A PRÉVIA
COMUNICAÇÃO
DO
ENDEREÇO
ELETRÔNICO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, §1º, DA LEI 9.504/97.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão
nº 65.135, por meio do qual esta Corte deu provimento
a recurso eleitoral, reconhecendo a realização de
propaganda eleitoral na plataforma Twibbonize, sem
comunicação prévia do endereço eletrônico à Justiça
Eleitoral, conforme exigido pelo art. 57-B, §1º, da Lei

Num. 44201628 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114075730900000043149487
Número do documento: 24112114075730900000043149487
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:58:21
nº 9.504/97.
2. Os embargantes alegam omissão na fundamentação,
questionando o enquadramento do Twibbonize como
“rede social ou aplicação de internet assemelhada” e
sustentam que a plataforma é apenas uma ferramenta
auxiliar, sem interação direta entre usuários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se
houve omissão na fundamentação do acórdão ao
classificar o Twibbonize como “rede social ou
aplicação de internet assemelhada”, o que justificaria a
revisão da decisão pela via dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do
CPC).
5. No caso, não se verifica omissão, pois o acórdão
embargado enfrentou amplamente as alegações dos
embargantes, abordando as circunstâncias fáticas e
jurídicas e fundamentando o enquadramento do
Twibbonize como “rede social ou aplicação de internet
assemelhada” em conformidade com o art. 57-B da Lei
nº 9.504/97.
6. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já firmou
entendimento sobre a caracterização do Twibbonize
como plataforma sujeita às normas eleitorais de
comunicação de endereços eletrônicos, o que afasta a
alegação de omissão.
7.
A
insurgência
dos
embargantes
reflete
inconformismo com a decisão, não um vício processual
sanável por embargos, sendo inadequada a reapreciação
do mérito nesta via.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.

Num. 44201628 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114075730900000043149487
Número do documento: 24112114075730900000043149487
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:58:21
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não são via adequada para
rediscussão de mérito sem a presença de vícios na
decisão.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art.
57-B, §1º; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Código Eleitoral,
art. 275.
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE-PR,
Rp
06038985020226160000, Rel. Des. Roberto Aurichio
Junior, j. 04.10.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, por
maioria, rejeitou-os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 14/11/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Celso Fernando Góes, Janaína
Naumann e Coligação “Guarapuava Cada Vez Melhor” em face do Acórdão nº
65.135 (id. 44151439), por meio do qual esta Corte deu provimento ao recurso
eleitoral interposto pela Coligação “Uma só Guarapuava”, reconhecendo a
irregularidade na veiculação de propaganda eleitoral na plataforma Twibbonize,
sem comunicação prévia à Justiça Eleitoral, ante a violação à regra disposta no

Num. 44201628 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114075730900000043149487
Número do documento: 24112114075730900000043149487
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:58:21
57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97.
Em suas razões (id. 44159399), os embargantes afirmam que houve omissão no
acórdão, que não indicou com precisão o fundamento normativo ou
jurisprudencial para o enquadramento do Twibbonize como “rede social ou
aplicação de internet assemelhada”.
Aduzem, ainda, que a plataforma não possui as características típicas de uma
rede social, pois não permite interação direta entre usuários, mas apenas a criação
e o compartilhamento de imagens para redes externas, sendo, portanto, uma
ferramenta auxiliar.
Requerem o acolhimento dos Embargos para sanar a omissão apontada, com
efeitos infringentes para afastar a penalidade imposta ou para, ao menos,
fundamentar a decisão, prequestionando a matéria, sob fundamento no art. 1.025
do Código de Processo Civil.
A Coligação embargada apresentou contrarrazões (id. 44015283), argumentando
que o acórdão fundamentou adequadamente a classificação da plataforma nos
termos do art. 57-B da Lei nº 9.504/97, amparando-se em jurisprudência e
precedentes específicos do TRE-PR, que já trataram o Twibbon como aplicação
de internet assemelhada.
Sustenta, ainda, que os embargantes buscam, na realidade, rediscutir o mérito da
decisão, o que não é cabível por meio dos embargos.
Ao final, requer a rejeição dos embargos, por inexistirem hipóteses de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opinou pelo conhecimento e pela
rejeição dos embargos (id. 44175901).

Num. 44201628 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114075730900000043149487
Número do documento: 24112114075730900000043149487
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:58:21
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão embargado foi publicado em sessão no dia 22/10/2024 (id. 44153348)
e os Embargos de Declaração foram opostos em 23/10/2024 (id. 44159399),
sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra decisão ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou,
ainda, para correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
Na espécie, o embargante afirma que o acórdão foi omisso na fundamentação
normativa e jurisprudencial acerca do enquadramento do Twibbonize como “rede
social ou aplicação de internet assemelhada”.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes
ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão
pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de
Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de
decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do
litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve
resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
De plano, verifica-se que a decisão não foi omissa, enfrentando com completude
as alegações do embargante, tanto em relação às circunstâncias fáticas, quanto às

Num. 44201628 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114075730900000043149487
Número do documento: 24112114075730900000043149487
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:58:21
consequências jurídicas. Confira-se:
Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o
candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral todos os
endereços eletrônicos que forem utilizados para veiculação de propaganda
eleitoral na internet consoante se extrai na redação do art. 57-B, §1º, da Lei
nº 9.504/97, ao se referir às aplicações de que tratam o dispositivo, dentre
as quais incluem blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas (inciso IV). (grifa-se)
(...)
No caso dos autos, a controvérsia cinge-se ao fato de que o representado
veiculou propaganda eleitoral na rede social "Twibbonize", em endereço
eletrônico que não fora previamente informado à Justiça Eleitoral, o que
levantou discussão sobre o enquadramento da plataforma como uma rede
social, na medida em que o recorrido sustentou a tese, acolhida na sentença,
de que o aplicativo trata-se de uma mera ferramenta de edição.
A Justiça Eleitoral considerou o Twibbonize, versão atualizada do Twibbon,
como uma plataforma de rede social ou 'aplicação de internet assemelhada'.
Tal entendimento decorre do fato de que a plataforma permite a veiculação de
conteúdo promocional, como campanhas eleitorais, caracterizando-a como
uma ferramenta de propaganda, um dos elementos essenciais das redes
sociais.
Embora não proporcione interação direta entre usuários, o Twibbonize
possibilita o compartilhamento de campanhas e discussões em fóruns
próprios, criando um nível mínimo de interação que o aproxima do conceito
de rede social.
Ademais, ainda que não se trate de uma rede social tradicional, a
plataforma se enquadra no conceito de 'aplicações de internet
assemelhadas', conforme o art. 57-B da Lei nº 9.504/97, abrangendo
também blogs e outros meios de comunicação similares.(grifa-se)
Nesse sentido, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já decidiu que a
veiculação de propaganda eleitoral por meio da plataforma Twibbonize
caracteriza-se como propaganda eleitoral, sujeitando-se às normas eleitorais
aplicáveis:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO. REPRESENTAÇÃO. ART. 57-B DA LEI
N. 9.5047/97. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO À
JUSTIÇA
ELEITORAL.
IRREGULARIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
REMOÇÃO
IMEDIATA.
IRRELEVÂNCIA.
CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Num. 44201628 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114075730900000043149487
Número do documento: 24112114075730900000043149487
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:58:21
1. É obrigatória a comunicação de endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral,
relativos a sítios, blogs e redes sociais de candidatos, partidos e coligações,
o que deve ser providenciado antes da sua utilização para fins de
propaganda eleitoral, conforme previsto no § 1º do art . 57-B da Lei n º
9.504/97; o descumprimento de tal obrigação sujeita o infrator à multa
prevista no § 5º do mesmo artigo.
2. O cumprimento da ordem de remoção da propaganda eleitoral não retira
o caráter ilícito da conduta e tampouco afasta a incidência da multa
legalmente prevista.
3. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR - Rp: 06038985020226160000 CURITIBA - PR 060389850,
Relator: Des. Roberto Aurichio Junior, Data de Julgamento:
04/10/2022, Data de Publicação: 05/10/2022)(grifa-se)
Pois bem. Restou incontroverso nos autos que o recorrido publicou
propaganda de caráter eleitoral em seu perfil no Twibbonize no dia
28/08/2024, mas informou o endereço eletrônico deste perfil no RRC (autos
nº 0600051-37.2024.6.16.0043) apenas em 09/09/2024 (id. 123880031
daqueles autos).(grifa-se)
Do caráter objetivo da norma, extrai-se que a realização de publicações em
redes sociais por candidatos sem a comunicação prévia do seu endereço
eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a incidência da multa prevista no § 5º, do
artigo 57-B, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante o fato de ter havido
regularização, com a posterior indicação das redes sociais no RRC.

A decisão expressamente afastou o argumento apresentado em contrarrazões - e
repisado nos presentes embargos - no sentido de que a plataforma “não se presta
para exposição de planos de governo, interações sobre propostas e demais
condutas práticas das redes sociais”, aduzindo que “[e]mbora não proporcione
interação direta entre usuários, o Twibbonize possibilita o compartilhamento de
campanhas e discussões em fóruns próprios, criando um nível mínimo de
interação que o aproxima do conceito de rede social”.

Num. 44201628 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114075730900000043149487
Número do documento: 24112114075730900000043149487
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:58:21
A conclusão está fundamentada em precedente específico desta Corte - referente
ao Twibbon, antiga versão do Twibbonize -, o qual teve sua ementa transcrita no
acórdão.
Assim, verifica-se que a insurgência da embargante não respeita propriamente a
quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao caso.
Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que
é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo
acolhimento os aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá a embargante
utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação,
mantendo a decisão embargada nos seus ulteriores termos.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

VOTO VENCIDO
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Celso Fernando Góes, Janaína Naumann e

Num. 44201628 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114075730900000043149487
Número do documento: 24112114075730900000043149487
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:58:21
Coligação “Guarapuava Cada Vez Melhor” em face do Acórdão nº 65.135 (id. 44151439), que deu
provimento ao recurso eleitoral interposto pela Coligação “Uma só Guarapuava”, reconhecendo a
irregularidade na veiculação de propaganda eleitoral na plataforma Twibbonize, sem
comunicação prévia à Justiça Eleitoral, ante a violação à regra disposta no 57-B, §1º, da Lei nº
9.504/97.
Os embargantes alegam omissão do acórdão sob o fundamento de que não houve justificativa
sobre a razão de enquadrar-se o Twibbonize como rede social ou outro canal de comunicação.
Desse modo, sustentam que, não há na própria descrição da ferramenta a equiparação à rede
social ou outros meios de comunicação similares, porém houve a definição no acórdão de que a
Justiça Eleitoral enquadrou a plataforma como rede social, mas, sem mencionar em quais
hipóteses e sob quais fundamentos, de modo que essa omissão deve ser sanada.
A e. Relatora, Des. Claudia Cristina Cristofani, rejeitou os embargos de declaração,
argumentando que:
A decisão expressamente afastou o argumento apresentado em contrarrazões - e
repisado nos presentes embargos - no sentido de que a plataforma “não se presta
para exposição de planos de governo, interações sobre propostas e demais
condutas práticas das redes sociais”, aduzindo que “[e]mbora não proporcione
interação direta entre usuários, o Twibbonize possibilita o compartilhamento de
campanhas e discussões em fóruns próprios, criando um nível mínimo de interação
que o aproxima do conceito de rede social”.
2. Pedi vista dos autos em razão de recentes pronunciamentos meus em sentido oposto.
No caso em debate, efetivamente, vislumbro uma omissão do v. acórdão, pois o fato do
Twibbonize autorizar o compartilhamento de campanhas e discussões em fóruns próprios não
equipara essa ferramenta a uma rede social ou assemelhada.
Como já me manifestei nos Recursos Eleitorais nº 0600337-20.2024.6.16.0009 e 0600275-
71.2024.6.16.0008, o "Twibbonize" é uma plataforma digital usada para criar e compartilhar
campanhas visuais, especialmente em redes sociais. A plataforma possui ferramentas de edição
e/ou etiquetagem e/ou rotulagem e/ou outra forma de personalização de fotos / figuras / imagens
que tenham sido previamente carregadas (upload) em seu banco de dados.
Conforme descrição da própria plataforma, o “twibbon” é o resultado da sobreposição de um
modelo de moldura em uma foto, normalmente usado em fotos de perfil ou publicações de mídias
sociais para expressar apoio a uma causa, campanha ou evento (https://www.twibbonize.com/what-is-a-twibbon).
O Twibbonize não é uma rede social propriamente dita, mas uma ferramenta digital simples, sem
necessidade de intermediação de profissionais visuais, para personalização para campanhas,
com efeitos visuais mais atrativos.
Embora permita que os usuários criem, compartilhem e apoiem campanhas adicionando
elementos gráficos (como "twibbons") às suas fotos de perfil, sua funcionalidade é complementar

Num. 44201628 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114075730900000043149487
Número do documento: 24112114075730900000043149487
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:58:21
às redes sociais e, nesse ponto, reside minha divergência.
Os “twibbons” são acessórios vinculados às redes sociais principais de seus usuários (X ou antigo
Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, sites do próprio candidato), mas não se prestam a existir de
forma independente, porque se trata de uma moldura de design ao perfil já existente.
É sabido que o objetivo do art. 57-B, da Lei nº 9.504/97 é garantir a fiscalização das propagandas
eleitorais realizadas pelos candidatos em sítios eletrônicos, blogs, redes sociais, sítios de
mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas.
No entanto, considerando-se que o Twibbonize não cria conteúdos políticos eleitorais, mas
apenas permite o aprimoramento visual de conteúdo que já existe nas demais redes sociais e
sítios eletrônicos dos próprios candidatos, a fiscalização deve ser realizada pelas redes sociais e
endereços eletrônicos principais dos candidatos, sendo desnecessária a indicação no registro de
candidatura da utilização do “Twibbonize”.
O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará enfrentou esse tema nas eleições de 2024, concluindo que
não se trata de uma rede social, mas sim uma plataforma:
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. UTILIZAÇÃO
DE SITE NÃO INFORMADO À JUSTIÇA ELEITORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
A representação fundamenta-se na alegação de que o recorrido veiculou
propaganda eleitoral através do site de internet Twibbonize, sem a devida
comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a utilização da plataforma
Twibbonize, sem o registro do respectivo endereço eletrônico junto à Justiça
Eleitoral, caracteriza propaganda eleitoral irregular passível de sanção.
RAZÕES DE DECIDIR
A Lei nº 9.504/97, em seu art. 57-B, estabelece regras para a propaganda eleitoral
na internet, exigindo a comunicação à Justiça Eleitoral de endereços eletrônicos de
sites e aplicações utilizadas pelos candidatos.
A norma visa garantir a fiscalização dos meios digitais que promovem a divulgação
de informações eleitorais. No entanto, o site Twibbonize é uma plataforma de
personalização de imagens e não de divulgação de opiniões ou compartilhamento
de informações, não sendo enquadrável nos dispositivos mencionados
Assim, o uso do Twibbonize para fins de personalização de fotos não caracteriza
propaganda eleitoral irregular, não se sujeitando às exigências do art. 57-B da Lei

Num. 44201628 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114075730900000043149487
Número do documento: 24112114075730900000043149487
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:58:21
nº 9.504/97.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou improcedente
a representação por propaganda eleitoral irregular.
Tese de julgamento: "A utilização de plataforma digital voltada à personalização de
imagens, como o Twibbonize, não caracteriza propaganda eleitoral irregular, por
não se enquadrar como meio de compartilhamento de informações ou opiniões que
requeira registro junto à Justiça Eleitoral, conforme o art. 57-B da Lei nº 9.504/97."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-B, § 1º e § 5º
JURISPRUDÊNCIA: (TRE-PA - REl: 0600009-66.2023.6.14.0014 VISEU - PA
060000966, Relator: Jose Airton De Aguiar Portela, Data de Julgamento:
19/07/2023, Data de Publicação: DJE-135, data 24/07/2023)
(CE - RECURSO ELEITORAL nº060014090, Acórdão, Des. FRANCISCO
GLADYSON PONTES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 15/10/2024).

Como se infere da publicação acima, o “Twibbon” criado serve apenas como moldura visual para
a campanha da candidata, que pode ser compartilhada por outras pessoas em suas próprias
redes sociais.
Destaca-se que a ferramenta não disponibiliza nenhuma forma de comunicação entre usuários,
impulsionamento, republicações, ou outras funcionalidades típicas dos meios de divulgação de
propaganda eleitoral na internet, apenas disponibilizando a moldura.
Nesse tipo de ferramenta, cabe ao eleitor, de forma ativa, acessar a plataforma pela URL correta,
fazer o upload de sua foto de perfil, para que apenas, em seguida, a moldura seja incluída à
imagem e o eleitor possa baixá-la novamente, divulgando qualquer imagem de teor eleitoral em
seu próprio perfil.

Nesse contexto, não há uma interação direta com a campanha do candidato, não possuindo
mecanismos próprios de publicação, compartilhamento ou ampliação do alcance de conteúdo,
servindo a ferramenta apenas como efeito visual que pode ser copiado por qualquer cidadão e
inserido em suas próprias redes sociais como forma de apoio pessoal do eleitor à campanha
eleitoral, o que não impõe a a indicação do endereço eletrônico, uma vez que o art. 57-B, da Lei
das Eleições exige apenas a indicação no RRC das redes sociais, blogs, sítios eletrônicos que
digam respeito especificamente ao candidato.
Sob esse enfoque, a ferramenta em discussão não se equipara a uma aplicação de internet

Num. 44201628 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114075730900000043149487
Número do documento: 24112114075730900000043149487
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:58:21
assemelhada, com o devido respeito aos entendimentos em sentido contrário, mas se trata, tão
somente, de um instrumento digital visual que pode ser voluntariamente baixado por qualquer
eleitor.

Por tais razões, dada sua natureza acessória, não há razão para se aplicar sanção pecuniária
independente na plataforma do “Twibbonize”, que serve apenas como aprimoramento visual dos
perfis já existentes, sob pena de incidência de um bis in idem.

3. Ante o exposto, voto por divergir da e. Relatora, para conhecer e acolher os embargos de
declaração, concedendo-lhes efeitos infringentes, a fim de manter a sentença que julgou
improcedente a representação.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Vistor

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600311-14.2024.6.16.0044 - Guarapuava - PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO, ELEICAO
2024 JANAINA NAUMANN VICE-PREFEITO, COLIGAÇÃO "GUARAPUAVA CADA VEZ
MELHOR", CELSO FERNANDO GOES, JANAINA NAUMANN - Advogados dos EMBARGANTES:
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A,
CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393,
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565,
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, TAILAINE CRISTINA COSTA DE
ANDRADE - PR66146 - EMBARGADA: COLIGAÇÃO "UMA SÓ GUARAPUAVA" - Advogados do(a)
EMBARGADA: MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A,
DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO
DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A
DECISÃO

Num. 44201628 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114075730900000043149487
Número do documento: 24112114075730900000043149487
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:58:21
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, por maioria, rejeitou-
os, nos termos do voto da relatora. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob Junior, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.11.2024